Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Plano de saúde - Injustificada recusa de cobertura – Indicação tardia de clínicas credenciadas disponíveis - Urgência médica – Ressarcimento das despesas em clínica não credenciada – Dano moral in re ipsa.
1. A comprovação da solicitação da radioterapia desautoriza a alegada falta da respectiva documentação como motivo para indeferir a cobertura.
2. A indicação, somente no curso do processo, de clínica credenciada disponível não enseja a mudança daquela onde o tratamento já foi iniciado.
3. É devido pela operadora do plano de saúde o pagamento integral das sessões de quimioterapia e radioterapia efetuadas em estabelecimento estranho à rede credenciada, quando configurada a urgência do atendimento e a indicação tardia de estabelecimento conveniado.
4. A demora injustificada causou dano moral in re ipsa, considerando-se a urgente necessidade dos procedimentos para tratar câncer de esôfago. O valor fixado na sentença a título de compensação (R$ 7.500,00) não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.